Tribunal: TJSP
Processo: 2098339-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098339-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante RODRIGO
GUERRERO DA COSTA E SILVA, são agravados BANCO VOLKSWAGEN S.A. e
DITASA CAMINHÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098339-62.2020.8.26.0000 -Voto no 76318
2
Ag. 2098339-62.2020.8.26.0000 Itapetininga 1a VC VOTO 76318
Agte: Rodrigo Guerrero da Costa e Silva.
Agdos: Banco Volkswagen S.A e outro.
COMPETÊNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
JULGAMENTO PELA 21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DE APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU O
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM QUE SE FUNDA A
PRESENTE
EXECUÇÃO.
PREVENÇÃO
RECONHECIDA.
INCIDÊNCIA DA REGRA CONSTANTE DO ART. 105, DO
RITJSP.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 66 dos
autos principais que, em cumprimento de carta precatória, determinou
a desocupação do imóvel pelo ocupante no prazo de 15 dias e, caso
não ocorra a desocupação voluntária, a expedição de novo mandado de
imissão na posse.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir,
pois é dever do ocupante deixar o imóvel, já que o faz de maneira
indevida. Assevera que certamente não haverá desocupação voluntária
do imóvel, o que postergará seu uso pelo agravante. Entende que a
concessão de prazo para que o ocupante deixe o bem referenda sua
conduta e prestigia a má-fé. Argumenta ainda que os bens móveis que
guarnecem o imóvel devem ser descartados ou colocados à disposição
do ocupante em local distinto. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo dispõe expressamente que a Câmara que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados (art. 105, caput).
Assentada tais premissas, cumpre salientar que houve
julgamento pela 21a Câmara de Direito Privado desta Corte, Des. Rel.
Maia da Rocha (Ag. no 0064173-19.2012.8.26.0000), de agravo de
instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098339-62.2020.8.26.0000 -Voto no 76318
3
execução, que havia fixados os honorários do perito nomeado para a
avaliação de imóveis penhorados. Desse modo, essa Câmara está
preventa para julgamento do inconformismo, na forma do mencionado
dispositivo regimental.
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa do presente recurso para a 21a Câmara de Direito Privado
desta Corte.
Campos Mello
Desembargador Relator